Tribunal: TJMT
Processo: 1001173-59.2024.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001173-59.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ - CPF: 006.163.831-50 (APELANTE), JULIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 036.789.151-40 (APELANTE), UALAS ALVES DA SILVA - CPF: 004.385.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - CPF: 024.498.791-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARQUES PAULO RODRIGUES DE MOURA - CPF: 568.458.391-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS
MAJORANTES
. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo
majorado
pelo emprego de arma branca e concurso de agentes (art. 157, § 2o,
incs
.
II e VII, CP), pleiteando o afastamento das
majorantes
, alteração do regime prisional e isenção de custas.

II. Questão em discussão
:

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de afastamento das
majorantes
do concurso de agentes e uso de arma branca; (
ii
) viabilidade de alteração do regime inicial fechado para semiaberto; (
iii
) concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
:

1
. A comprovação do emprego de arma branca prescinde de perícia quando demonstrada por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima e a apreensão do objeto.

2
. O concurso de agentes resta configurado pela confissão dos réus e depoimentos consistentes que demonstram a efetiva participação de ambos na empreitada criminosa.

3
. A reincidência constitui fundamento idôneo para imposição de regime inicial mais gravoso, sendo inviável sua alteração.

4
. A análise da suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para a incidência da
majorante
do art. 157, § 2o, VII, do CP é prescindível a perícia da arma branca, bastando prova testemunhal consistente
.

2.
A
majorante
do concurso de pessoas configura-se pela participação efetiva dos agentes na empreitada criminosa, admitida mediante qualquer meio de prova, incluindo a confissão corroborada por outros elementos probatórios.

3
. A reincidência é fundamento idôneo para fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e VII; art. 33, § 2o, b, e § 3o; CPP, art. 158 e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

HC
n.
714
.
505
/
SP
; Tema 585/STJ; TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ
e
JULIMAR FERREIRA DA SILVA

em razão
da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
(MT)

que
,

julgando
parcialmente
procedente a pretens
ão punitiva estatal
,
condenou ambos os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal,
condenando, ainda, o
réu
Julimar
Ferreira da Silva
pela prática do
delito descrito no art. 330 do mesmo diploma legal

(Id.
255631721
).

Nas razões recursais
,
a
defesa pleiteia o afastamento das
majorantes
referentes ao concurso de pessoas e
do
uso de arma branca, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
imposto ao
réu Alexandre Oliveira da Paz

e, ainda, a suspensão das custas processuais
porque
os acusados
ser
iam
pessoas hipossuficientes
(Id.
255631739
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa (
Id
.
255631744
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
, com parecer de lavra d
o
d.
Procurador de Justiça
Élio Américo
,
manifestou
-se p
elo desprovimento do recurso (Id
.
261357292
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo
s
réu
s
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de
recurso de

Apelação Criminal interpost
o

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ALEXANDRE OLIVEIRA DA PAZ

e
JULIMAR FERREIRA DA SILVA
em
razão
da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
(MT)
.

A princípio, vale ressaltar que a materialidade e a autoria do crime
ficaram
plenamente comprovadas,
não havendo qualquer
insurgência da defesa a esse respeito.

Passo à análise das teses defensivas.

a) Do pleito de afastamento da
s
majorantes

d
o concurso de pessoas e uso de arma branca
(
art. 1
57,
§ 2o,
inc
s
.
II e VII, do Código Penal
)
:

A defesa sustenta que o reconhecimento da
majorante
de uso de arma branca, conforme previsto no art. 158 do Código de Processo Penal, exige a realização de laudo pericial. Contudo, no caso dos autos, argumenta que o referido exame técnico não foi realizado, o que impossibilita a
sua
comprovação, sendo necess
ário o seu afa
stamento.

Quanto ao concurso de pessoas, a defesa argumenta que seu reconhecimento depende da presença de quatro requisitos: pluralidade de condutas, relevância causal, liame subjetivo e identidade de crime
,
alega
ndo
que tais requisitos
não estão presentes no caso concreto.
Afirma
que um dos réus estava apenas no banco traseiro do veículo sem qualquer participação na prática criminosa, sendo o delito resultado exclusivo da ação de um dos agentes.

Não obstante a defesa sustente ta
is
tese
s
, não merece
m

prosperar
, uma vez que ficou evidente que a conduta dos agentes se enquadra na
s

majorantes
em comento.

Na se
ntença condenatória, o magistrado consignou:

Quanto ao
concurso de pessoas, a tese defensiva é a de que o réu que estava no banco de trás não teve qualquer participação. Todavia, não é o que se extrai dos autos, até porque o acusado Alexandre, que estava no banco traseiro, admitiu a participação na empreitada criminosa.

Não somente isso,

como também a vítima falou que foi intimidada por ele ao falar que não estavam brincando
. O liame subjetivo entre os agentes resta claro nos relatos detalhados em sede inquisitiva, demonstrando o dolo
ab
initio
que ambos tinham em roubar o veículo
(...).
No tocante ao emprego de arma branca, a palavra do ofendido é suficiente, por si só, a corroborá-lo, consoante entendimento do STJ.
Veja-se: A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. (
AgRg
no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)
Somado a isso, no caso dos autos ainda houve a apreensão do artefato, conferindo maior credibilidade à palavra do ofendido.
Portanto, de serem afastados os argumentos levantados pela defesa nesse sentido
. (
Id. 255631721) (
grifos meus).

Quanto à existência de arma branca, apesar da ausência de exame pericial previsto no art. 158 do Código de Processo Penal, a vítima afirmou de forma consistente, durante toda a persecução penal, que os acusados portavam um canivete e o usaram p
ara ameaçá-la
(Id.
255631659
).

Entendo que a perícia do armamento é providência prescindível para a comprovação da majorante, desde que a prova oral assegure a sua utilização, como restou evidente no caso dos autos.

Perante as autoridades policiais, o ofendido narrou:

(...) o m
esmo suspeito que solicitou a corrida e que estava sentado no banco da frente, sacou um canivete e apontando na direção do abdômen do declarante, anunciou o assalto e disse que o declarante não deveria reagir, que eles não fariam nada com ele, que eles só queriam o carro, que eles iriam amarrá-lo e colocá-lo para trás (...) (Id.
255631659
– p. 70-71).

Durante a instrução criminal, ratificando as declarações prestadas em sede policial, a vítima Marques Paulo afirmou
que exerce a profissão de taxista e
,
naquela data
,
estava de plantão quando recebeu uma corrida para levar os indivíduos até a mecânica
Beasibeti
, localizada na saída para Canarana (MT). Relatou que ao chegar próximo ao local um dos indivíduos pediu que
parasse
ali mesmo
, pois continuariam o trajeto a pé.
A
o
estacionar o veículo
, o réu sacou um canivete, anunciou o assalto e tentou dar uma
canivetada
,
furá-lo
. N
o susto,
conseguiu segurar
a mão
d
o agressor
(Id. 25561718).

Além das declarações apresentadas, os autos também incluem o termo de apreensão da
arma branca utilizada no crime, o que corrobora as afirmações do ofendido e comprova a existência do objeto (Id.
255631659 – p. 65).

Assim, pouco importa que a arma
branca
não tenha sido

devidamente periciada, pois restou comprovado o seu efetivo emprego para atemorizar a vítima e facilitar o êxito da empreitada criminosa.

A questão
é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência
do STJ:

(...)
3.
Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios.
Precedentes. 4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de
multireincidência
. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para compensar, integralmente, as circunstâncias previstas nos
arts
. 61, inciso I e 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, redimensionando-se as penas aplicadas ao Paciente.

(STJ - HC: 714505 SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)
(grifos meus).

Não há, portanto, fundamento para afastar a
majorante
da arma branca
, uma vez que a prova foi validamente produzida, ainda que sem a realização de perícia o
ficial.

Da mesma forma ocorre com o concurso de pessoa
s.
As provas constantes nos autos, constituídas pelos depoimentos colhidos em
ambas as fases da persecução penal
,
especialmente
da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, demonstram de forma clara e consistente a participação ativa de ambos os réus na empreitada criminosa.

Destaco que a
vít
ima, em audiência, afirma que ambos os réus participaram da empreitada criminosa, sendo que
,
inclusive, teria ficado intimidada pelo fato de
o réu que estava sentado no banco de trás do veículo ter falado
que não estavam para brincadeira,
contexto que demonstra, sem sombra de dúvidas, a
atuação coordenada
dos acusados.
O fato de estarem em dois evidentemente intimida ainda mais a vítima.

O
s próprios réus confessaram a prática do delito, circunstância que, além de corroborar os demais elementos de prova, confere maior credibilidade às informações constantes nos autos.
A
confiss
ão
, quando analisada em conjunto com as demais evidências, é suficiente para firmar o convencimento acerca da atuação conjunta dos acusados na execução do crime.

A propósito, sobre o tema, o
TJMT
entendeu:

“A
qualificadora
do
concurso
de
pessoas
, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios
probatórios
para tal desiderato, de rigor sua manutenção”
(TJ/MT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis – Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.
(...).
(N.U 0002379-11.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/
2023
)

(grifos meus)
.

Dessa maneira, descabido o pleito de decote d
as

majorantes

da arma branca e do concurso de pessoas
, uma vez que os depoimentos testemunhais e a confissão espontânea dos acusados na fase judicial comprovam a
ocorrência e circunstâncias do crime que atraem a
incidência d
os referidos institutos
.

b) Do pleito de
alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao acusado Alexandre
:

A defesa do apelante
Alexandre
pleiteia a modificação do regime
fechado
para o
semiaberto
, sob o argumento de que a reincidência não constitui fundamento idôneo a ensejar o regime mais gravoso
e que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

N
ão assiste razão ao apelante.

Ao fixar o regime fechado, o juízo registrou que
c
onsiderando as circunstâncias judiciais, a reincidência e o quantum de pena fixado,

fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
fechado

(
Id. 255631724 – p. 359).

O
entendimento adotado pelo magistrado de origem deve ser mantido, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4o, IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME PRISIONAL. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso
. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter
incólume
a decisão agravada. (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024)”. (grifos meus).

No mesmo sentido
,
decidiu este
Sodalício:

(...)
V – Não merece reparo o
regime

inicial
fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na
reincidência
do acusado
, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto,
in
casu
, não tem o condão de interferir no
regime

inicial
de cumprimento da sanção;

(N.U 1000555-27.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/
2024
) (grifos meus)
.

Ainda que o réu não fosse reincidente, na dosimetria da pena o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime,
pois
comprovado
nos autos
que a infração foi praticada em concurso de pessoas, elemento que denota maior gravidade da conduta.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no presente caso, é plenamente possível a fixação de regime inicial mais gravoso, conforme autorizado pelo art. 33, § 3o, do Código Penal, para assegurar a proporcionalidade e a prevenção geral e especial da pena.

Assim,
inviável a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo juízo sentenciante.

c) Do pleito de concessão dos benefícios de justiça gratuita em favor do
s
recorrente
s
:

Por fim, os
apelante
s

pugnam

pel
a concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser
em
hipossuficiente
s
e incapaz
es
de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do
s
apelante
s
não impede
a
condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do
s
apelante
s
, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família
.

Veja-se o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do
s
agente
s
, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)
.
(N.U 0002311-81.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).

Logo, incabível
a análise do pedido
de concessão
dos benefícios de justiça gratuita e consequente
isenção das custas processuais.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
Alexandre Oliveira da Paz
e

Julimar
Ferreira da Silva
, mantendo
na íntegra
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025